Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO ALEGADO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na espécie, em que pese o autor afirmar que se trata de contrato de mútuo, trata-se de contrato de parceria de investimentos em criptomoedas.
2. Não há que se falar em rejeição liminar dos embargos à monitória, nos termos do artigo 702, § 3o, do CPC, por não ter o embargante alegado excesso de execução e sim a inexistência de dívida entre as partes.
3. O contrato juntado aos autos, por ser de mandato, não permite a restituição pura e simples dos valores repassados pelo autor ao seu mandatário para serem investidos em criptomoedas, sobretudo pela extrema volatilidade desses ativos financeiros.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.